Tribunal: TJDFT
Processo: 0717310-29.2021.8.07.0015
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0717310-29.2021.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: B. S. C., J. S. C. REPRESENTANTE LEGAL: LUIZA PEREIRA DA SILVA EMBARGADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 28 de maio de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora